Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-47.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007330-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IRENE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 790.963.871-04 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DA CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO ESPECÍFICO E CONTRATO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS PESSOAIS – MOTIVOS PARA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROIBIÇÃO PELO
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito com cópia do contrato, instruído com cópia dos documentos pessoais, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da prova da cessão de crédito e da origem da dívida por meio da juntada de contrato e documentos pessoais, seria imperiosa a improcedência da pretensão. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente a cobrança discutida nos autos no valor de R$ 259,53 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

A parte recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e a ocorrência do dano moral puro em decorrência da inscrição indevida. Assim, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se parte autora possui o direito em receber indenização por danos morais, haja vista a inscrição indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Em análise detida dos autos, observo que a parte recorrente acostou tela sistêmica extraída do Serasa Experian, datada de 29 de janeiro de 2020, no qual constam 02 (duas) negativações, sendo elas inseridas por OLE CONSIGNADO e FIDC NPL (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS). Desta tela sistêmica é possível verificar somente o dia do vencimento do débito (01.03.2017) e não a data da inclusão no rol de inadimplentes.

Contudo, registra-se, que o Recorrido com a finalidade de comprovar a existência do débito na contestação, acabou juntando histórico de negativações da Recorrente e, consequentemente, é
possível verificar a inexistência de inscrições anteriores, bem como a data de inclusão do débito discutido nos autos, qual seja 19.11.2019.

Assim, ao caso sub examine, deve ser reconhecida a inaplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do entendimento exposto pelo magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito, pois aplicou a súmula 385 do STJ quanto ao dano moral, com o que não concorda a parte promovente por entender que não há restrição prévia.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso da parte promovente, por não haver restrição prévia e incluiu indenização moral, conforme sementa que cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: declarar inexistente a cobrança discutida nos autos no valor de R$ 259,53 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Débito declarado inexigível. Inscrição indevida. Ausente prova de negativação preexistente. A existência de inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral ao argumento de que a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada,
pois não há restrição prévia
.

Todavia, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, bem como o contrato originário com a Natura, instruído com cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência, além de notas fiscais de produtos adquiridos, o que comprova a relação jurídica e a legitimidade da cessão de crédito.

Portanto, em que pesem as alegações da parte Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto devidamente demonstrada a cessão de crédito e a origem da dívida inscrita, não havendo ato ilícito.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida. Dessa forma, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da cessão de crédito e do inadimplemento.

Sendo assim, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Com efeito, no caso, prevalece a manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovente e manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do entendimento exposto pelo magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito, pois aplicou a súmula 385 do STJ quanto ao dano moral, com o que não concorda a parte promovente por entender que não há restrição prévia.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso da parte promovente, por não haver restrição prévia e incluiu indenização moral, conforme sementa que cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: declarar inexistente a cobrança discutida nos autos no valor de R$ 259,53 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Débito declarado inexigível. Inscrição indevida. Ausente prova de negativação preexistente. A existência de inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral ao argumento de que a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada,
pois não há restrição prévia
.

Todavia, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, bem como o contrato originário com a Natura, instruído com cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência, além de notas fiscais de produtos adquiridos, o que comprova a relação jurídica e a legitimidade da cessão de crédito.

Portanto, em que pesem as alegações da parte Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto devidamente demonstrada a cessão de crédito e a origem da dívida inscrita, não havendo ato ilícito.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida. Dessa forma, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da cessão de crédito e do inadimplemento.

Sendo assim, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Com efeito, no caso, prevalece a manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovente e manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021